Tribunal: TJES
Processo: 5009328-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009328-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

INTERESSADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LIMITES À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vale S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos de ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada por João Bonaparte, criador de carneiros e camarões da Malásia, que alega ter sido prejudicado pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015. Na decisão agravada, ao proferir o despacho saneador, o magistrado determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na responsabilidade objetiva por dano ambiental, aplicando a teoria do risco integral prevista na Lei nº 6.938/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo o autor como consumidor por equiparação; (ii) delimitar se é cabível a inversão do ônus da prova em relação a todos os pontos controvertidos, ou apenas quanto à responsabilidade ambiental das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) às vítimas de desastres ambientais, como o rompimento da barragem de Mariana, estendendo-lhes as garantias protetivas do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, nesses casos, é cabível apenas em relação à responsabilidade objetiva das rés pelo dano ambiental coletivo, e não quanto aos danos individuais alegados, especialmente os de ordem material e moral, cuja comprovação depende de fatos pessoais e acessíveis ao autor.

Determinar à parte ré o ônus de provar fato negativo, como a inexistência de prejuízo ou o não exercício da atividade alegada, viola o art. 373, § 2º, do CPC, por representar prova diabólica, excessivamente difícil ou impossível.

A correta distribuição do ônus probatório exige que o autor comprove o efetivo exercício de sua atividade agropecuária e os danos concretos decorrentes do desastre, sob pena de violação às regras ordinárias de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vale S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos do processo nº 0006526-64.2018.8.08.0030, ajuizado por João Bonaparte, no qual pleiteia a reparação civil por danos morais e materiais, além de lucros cessantes, no valor total de R$ 263.464,00 (duzentos e sessenta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), alegando que sua atividade agropecuária em Linhares/ES foi prejudicada após o rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em 2015, impossibilitando-lhe, assim, continuar suas atividades de criação de carneiros e camarões da Malásia.

O MM. Juízo
a quo
, ao sanear o feito, inverteu o ônus da prova com base na Lei n. 6.938/1981, que trata da responsabilidade objetiva por danos ambientais, aplicando a teoria do risco integral.

Nas razões recursais, o Agravante pleiteia seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, sobrestando-se, de imediato, os efeitos da referida decisão, até que se julgue o mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, reformando-se integralmente a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, a fim de se aplicar a regra prevista no art. 373, I e §§ 2º e 3º II do Código de Processo Civil.

Para tanto, alega o Recorrente, em síntese, que o caso em apreço não se refere a danos ambientais, mas a uma demanda individual por reparação civil, não justificando, assim, a aplicação da responsabilidade objetiva, nem a inversão do ônus da prova, pois se está a impor às Requeridas (dentre elas, a agravante) a incumbência de comprovar que o agravado não foi lesado pelo rompimento da barragem, tratando-se, portanto, de fato negativo, impossível de ser provado pela VALE (por ser atinente a questões pessoais, do cotidiano do autor/agravado).

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, entendi por bem deferi-lo, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, registrando, em princípio, que o Juízo de 1º Grau, ao proferir o despacho saneador (ID
44500578), fixou como pontos controvertidos: “
(...)

a) responsabilidade civil dos requeridos; b) os supostos prejuízos sofridos pelo autor; c) o impacto na atividade econômica e no sustento do requerente, em virtude do rompimento de barragem ocorrido na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015; d) se há direito indenizatório com base em decisão proferida pela Justiça Federal; e) a existência e extensão dos danos materiais e morais reclamados e seu respectivo quantum
”.

Especificamente quanto à distribuição do
ônus da prova
(art. 357, inc. III, do CPC), observei ter o MM. Magistrado
a quo
consignado que:

“(...) é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial advindo de uma ação ou omissão do responsável.

Nessa ordem de ideias, verifico que vislumbro a incapacidade e a impossibilidade do autor produzir provas
quanto aos eventuais danos materiais e ambientais que a sua propriedade/atividade econômica vier a sofrer em decorrência dos reflexos da tragédia ambiental causadas pelos requeridos
. Eis que notória a sua inferioridade técnica, informacional, jurídica e financeira face aos requeridos e por tudo que se há de demonstrar.

Por essas razões, aliadas à disciplina do art. 373, § 2º, do CPC, determino a inversão do ônus da prova quanto aos pontos controvertidos fixados.

Contudo, fica a cargo do autor se desincumbir do ônus probatório no tocante a possíveis danos morais ocorridos, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC, eis que estes encontram-se ao seu alcance para serem demonstrados
(...)” (grifou-se).

Em que pesem os judiciosos fundamentos do r.
decisum
, entendo que assiste parcial razão ao agravante.

De início, registro que se afigura aplicável
in casu
o entendimento sufragado no âmbito deste Egrégio Sodalício no sentido de que reconhecer, nos casos que envolvem danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), a saber, aquele que, embora não participe diretamente da relação de consumo, seja vítima de um evento danoso decorrente dessa relação, conforme previsão do art. 17, do CDC.

Vejamos, pois:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2.
Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor)
, aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, 11.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, inverter o ônus da prova em favor do autor-agravado, comerciante que teve sua atividade prejudicada pelo rompimento da barragem. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5008317-97.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julgamento: 27/03/2024)

Não obstante, este Egrégio Sodalício também já assentou que esse reconhecimento da figura do consumidor por equiparação
não enseja a necessária e automática inversão do ônus da prova
,
para todo e qualquer ponto que reste controvertido na demanda
.

Isto porque, apesar de ser fato público e notório o dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG e seus reflexos à atividade pesqueira e hoteleira que, inclusive, alcançou o Estado do Espírito Santo, é certo que a
condenação da agravante a eventuais indenizações de cunho moral e material (na modalidade de lucros cessantes) na ação de origem demanda a existência de provas, ao mínimo, de que o autor, efetivamente, exercia atividade pesqueira e que o acidente em referência causou-lhe os danos alegados
.

Diante disso, entendo que assiste razão à recorrente quanto à necessidade de reforma da decisão recorrida especificamente nesse ponto, pois, nos moldes em que fora proferida, culmina por transferir à empresa o ônus de provar que o autor/agravado
não
exercia a atividade pesqueira na região na época do acidente e que
não
suportou qualquer dano relacionado ao evento.

Dito em outras palavras, a agravante não tem condições de provar fato negativo, sendo indubitável que o agravado detém melhores condições para comprovar sua própria situação pessoal e profissional, sobretudo as alegadas perdas patrimoniais eventualmente decorrentes de tal evento, as quais, inclusive, consistem em fatos constitutivos do direito alegado.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível em situações análogas à presente, vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016). 2.
A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados
. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. 3.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 030199003416, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019) -
grifos nossos.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO
. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba. Entretanto,
a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes
. 2.
A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 14.12.2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e argumenta que o recorrido, sendo pescador, dispõe de melhores condições para comprovar os danos alegados decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável ao caso, caracterizando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) determinar a extensão da inversão do ônus da prova, considerando as alegações do autor de que sofreu danos materiais e morais em virtude do acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos todas aquelas que, embora não sejam consumidores diretos, sofrem os efeitos de um acidente de consumo, como no caso do rompimento da barragem de Mariana/MG. 4. A jurisprudência reconhece que as vítimas de desastres ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, conforme precedentes do TJES e do STJ. 5.
A inversão do ônus da prova é válida no que tange à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, uma vez que o recorrido alega ser pescador cuja atividade foi prejudicada pelo desastre. 6. Contudo, não é razoável transferir à recorrente o ônus de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou o não exercício da atividade pesqueira pelo agravado, o que seria excessivamente difícil ou impossível, conforme o art. 373, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo-se o agravado como consumidor por equiparação. 2. A inversão do ônus da prova deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, cabendo ao autor comprovar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005919-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/08/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022. (TJES, AI 5003291-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 20.06.2024)

Assim, mantendo o entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, impõe-se reconhecer, por outro lado,
que a inversão do ônus da prova incidirá apenas no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das requeridas por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada
, preservando-se as regras ordinárias de ônus da prova quanto às demais alegações autorais (danos materiais e morais), sobre as quais caberá ao autor a produção de provas, na forma do art. 373, I, do CPC
,
nos termos da fundamentação
supra
, até que sobrevenha novo e eventual pronunciamento judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
VALE S.A
, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para estabelecer que a inversão do ônus da prova incidirá somente no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, e seus impactos na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)